Tribunal: TJDFT
Processo: 0722944-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722944-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDES SOUZA MEDEIROS, HILDA DE BARROS MEDEIROS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERNANDES SOUZA MEDEIROS e OUTRO contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo no 0735666-69.2021.8.07.0016, movido em desfavor do BANCO DO BRASIL, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cabedelo/PB (ID 96896595, origem). Nas razões (ID 27377300), narram que a demanda originária trata de liquidação provisória da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514-1. Asseveram não ter sido aleatório o ajuizamento da ação naquele foro, mas sim em atendimento ao comando previsto no artigo 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil, o qual determina que o foro para processar demandas contra o Banco do Brasil é no domicílio da sua sede. Com tais argumentos, pugnam pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, a sua reforma a fim de consolidar o Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF como competente para dirimir a controvérsia. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, havendo pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação na origem, dispenso, excepcionalmente, o recolhimento do preparo. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Morro de Cabedelo/PB. Em análise perfunctória, não considero presente a urgência do pleito, pois, não obstante a discussão acerca da competência seja matéria diretamente relacionada à utilidade dos atos processuais, inexiste no caso concreto o risco de dano de difícil reparação. Isso porque, embora o Juízo de origem tenha declinado da competência e determinado a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cabedelo/PB, condicionou o encaminhamento à preclusão do decisum vergastado. Confira-se: “[...] Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos ao Juízo competente da Comarca de Cabedelo/PB. Preclusa esta, remetam-se os autos. I.”. Nesse contexto, a vexata quaestio poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa, revelando-se desnecessário o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator